Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021383-47.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0001-50 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0005-84 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0003-12 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0008-27 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0010-41 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0011-22 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0007-46 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0002-31 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0012-03 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

2. Recurso extraordinário fundamentado no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, em face de acórdão que manteve decisão sobre apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.

3. A agravante sustenta que a controvérsia possui repercussão geral e que não há ofensa reflexa à Constituição Federal, pleiteando a reforma da decisão para admitir o recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal possui repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; e (ii) analisar se a alegada violação ao princípio da livre iniciativa configura ofensa direta ou reflexa à Constituição Federal.

III. Razões de decidir

5. A matéria relativa à suposta violação aos arts. 5o, LIV, LV e XXXV da Constituição Federal encontra-se abrangida pelo Tema 660/STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral em questões sobre contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

6. Não há distinção relevante entre o caso concreto e o
leading case
que originou o Tema 660/STF. A controvérsia gira em torno da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional regulamentadora do processo administrativo fiscal.

7. A Vice-Presidência aplicou adequadamente a tese prevista no Tema 660/STF, sendo apropriada a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não possui repercussão geral quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, conforme Tema 660/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1021383-47.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

A agravante alega a inaplicabilidade do Tema 660 do STF, pois a questão versa sobre o tema de índole constitucional: a constitucionalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para de exigir o pagamento de tributos supostamente indevidos, à luz dos arts. 170, parágrafo único e 5o, XIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.

Complementa que (i) em nenhum momento postulou que o Estado fosse impedido de apreender mercadorias e documentos em toda e qualquer hipótese; ou, impedido de realizar a fiscalização das mercadorias; e (ii) por meio desta exigência, impõe-se à agravante sanção de caráter manifestamente político, consistente em uma limitação à sua liberdade (circulação dos bens de sua propriedade), com o intuito de exigir o adimplemento de suposta obrigação cuja satisfação coercitiva poderia ser levada apenas com a intervenção do Poder Judiciário (cobrança de imposto e multa supostamente devidos).

Assevera que esta questão constitucional possui inegável repercussão geral, em razão da sua relevância jurídica e social, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo; afirma que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o ordenamento jurídico não comporta esta conduta inconstitucional, razão da edição das Súmulas 70, 323 e 547.

Aduz que é inconteste a repercussão geral da matéria, mormente porque o STF já se debruçou sobre ela, inclusive em julgamento com repercussão geral reconhecida e em acórdãos que conduziram à edição da Súmula 323 (id. 316133379).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 316455353.

Sem contrarrazões (id. 330312360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 225554659. Alegou violação aos arts. 5o, inciso XXXV, LIV e LV e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre a alegada violação aos arts. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, a matéria encontra-se abrangida pelo Tema 660/STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral em questões relativas ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

Contrariamente ao sustentado pelo agravante, não há distinção relevante entre o caso concreto e o
leading case
que originou o Tema 660. A controvérsia efetivamente gira em torno da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional regulamentadora do processo administrativo fiscal. A alegada violação constitucional seria meramente reflexa, decorrente da interpretação das normas ordinárias aplicáveis.

Assim, mesmo invocada a tese de
violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, as arguições trazidas nas razões do Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais, com a devida interpretação de legislação cível, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV, LV e
XXXV
, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.

Sobre a alegada violação
ao art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, foi analisada no ponto da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário e será apreciada por ocasião da interposição do recurso competente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, XXXV, LIVe LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que há violação do princípio do devido processo legal.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta não observância do princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025